Tribunal: TRF3
Processo: 0000014-37.2015.4.03.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Órgão julgador: A
Órgão colegiado: GAB. 20 - DES.FED. MARISA SANTOS
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2018-07-23

Inteiro teor:
Inteiro Teor (6932928)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 23/07/2018

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0000014-37.2015.4.03.0000/SP

2015.03.00.000014-1/SP

RELATORA

:

Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE

:

Uniao Federal

ADVOGADO

:

SP000019 LUIZ CARLOS DE FREITAS e outro(a)

AGRAVADO(A)

:

LEONARDO PAVANELLI GOMES

ADVOGADO

:

SP147931 CARLOS ROGERIO RODRIGUES SANTOS e outro(a)

ORIGEM

:

JUIZO FEDERAL DA 6 VARA SAO PAULO Sec Jud SP

No. ORIG.

:

00227051520144036100 6 Vr SAO PAULO/SP

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
AVIADORES
DA AERONÁUTICA/FAB. EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA:
REPROVAÇÃO
DO CANDIDATO. INSURGÊNCIA JUDICIAL CONTRA O RESULTADO NEGATIVO. LAUDO PSICOLÓGICO
ENCOMENDADO
PELA PARTE NÃO SE SOBREPUJA ÀS CONCLUSÕES DO RIGOROSO EXAME REALIZADO PELA AERONÁUTICA. CABE AO JUDICIÁRIO TER RESPONSABILIDADE PARA COM O INTERESSE COLETIVO, QUE SOBREPUJA O INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO. TUTELA CASSADA.

1. O Exame de Aptidão Psicológica é revestido de legalidade, conforme previsto na Lei no 12.464/11, pela Portaria que baixou as instruções específicas ao certame, com supedâneo no art. 10 do Estatuto dos Militares, que determina o cumprimento do previsto em lei e regulamentos militares, como condição de ingresso nas Forças Armadas.

2. Inscrevendo-se no certame, o autor/agravado
aceitou
os termos do edital; depois de reprovado no teste de
aptidão psicológica
- para curso que resulta em ser eventualmente admitido para pilotar aviões de guerra, de alta tecnologia e inçados de armas perigosas - o autor se insurgiu contra o resultado negativo.

3. O laudo psicológico encomendado e pago pelo autor não pode sobrepujar as conclusões do
rigoroso exame psicológico feito pela aeronáutica
.

4. Não é papel do Judiciário, sob a
frouxa
afirmação de suposta ofensa a garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (inexistentes, no caso), cometer a
irresponsabilidade
de validar
liminarmente
a inclusão em curso de formação de pilotos militares, alguém que foi
reprovado
num dos exames mais necessários para o desempenho daquela atividade militar: a avaliação psicológica.

5. É preciso ter responsabilidade com o
interesse coletivo
- que sobrepuja o interesse individual - no sentido de se evitar que alguém inapto tome assento na carlinga de aeronave militar, pois as consequências são funestas e nenhuma "garantia constitucional" vai trazer de volta as vítimas de um possível acidente.

6. Agravo de instrumento provido. Tutela cassada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar provimento ao agravo de instrumento e cassar a tutela antecipada, nos termos do voto do Desembargador Federal JOHONSOM DI SALVO, vencida a Relatora, que lhe negava provimento.

São Paulo, 05 de julho de 2018.

Johonsom di Salvo

Relator para Acórdão

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO:10042

No de Série do Certificado:

682B208592178EB4

Data e Hora:

13/07/2018 15:09:16

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0000014-37.2015.4.03.0000/SP

2015.03.00.000014-1/SP

RELATORA

:

Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE

:

Uniao Federal

ADVOGADO

:

SP000019 LUIZ CARLOS DE FREITAS e outro(a)

AGRAVADO(A)

:

LEONARDO PAVANELLI GOMES

ADVOGADO

:

SP147931 CARLOS ROGERIO RODRIGUES SANTOS e outro(a)

ORIGEM

:

JUIZO FEDERAL DA 6 VARA SAO PAULO Sec Jud SP

No. ORIG.

:

00227051520144036100 6 Vr SAO PAULO/SP

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Exame de Aptidão Psicológica é revestido de legalidade, conforme previsto na Lei no 12.464/11, pela Portaria que baixou as instruções específicas ao certame, com supedâneo no art. 10 do Estatuto dos Militares, que determina o cumprimento do previsto em lei e regulamentos militares, como condição de ingresso nas Forças Armadas. Inscrevendo-se no certame, o autor/agravado ACEITOU os termos do edital; depois de reprovado no teste de aptidão psicológica - para curso que resulta em ser aprovado para pilotar aviões de guerra, de alta tecnologia e inçados de armas perigosas - o autor se insurgiu contra o resultado negativo. É a praxe em todos os casos em que isso ocorre: lançar ao Judiciário a responsabilidade de colocar na carlinga de um avião de combate da FAB alguém que a própria FAB entendeu não ter capacitação psicológica para esse mister. A aprovação em exame psicológico para Sargento não tem nada a ver com a aptidão psicológica para ser OFICIAL aviador. Isso é de conhecimento básico. Óbvio que o laudo psicológico encomendado e pago pelo autor não pode sobrepujar as conclusões do RIGOROSO EXAME PSICOLÓGICO FEITO PELA AERONÁUTICA, cuja seriedade e o respeito pela pessoa do examinando este Desembargador conhece.

Não é papel do Judiciário, sob frouxa afirmação de suposta ofensa a garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, cometer a
irresponsabilidade
de validar
liminarmente
a inclusão em curso de formação de pilotos militares, alguém que foi
reprovado
num dos exames mais necessários: a avaliação psicológica.

É preciso ter responsabilidade com o
interesse coletivo
- que sobrepuja o interesse individual - no sentido de se evitar que alguém inapto tome assento na carlinga de aeronave militar, pois as consequências são funestas e nenhuma "garantia constitucional" vai trazer de volta as vítimas de um possível acidente.

Deveras, aqui não se discute o resultado de uma prova de processo civil, penal, tributário, administrativo ou coisa que o valha; também não se questiona aptidão para ingressar no serviço público civil, onde, de regra, um inapto não causa lesões ou mortes.

Aqui se trata de inserir na Academia da Força Aérea,
sem sinal preliminar de aptidão psicológica
, alguém a quem poderão ser entregues os comandos, pelo menos, de um avião de treinamento, com as consequências previsíveis caso a
psique
do piloto não possa corresponder a situação de
estresse
própria da condução de aeronaves militares.

DOU PROVIMENTO AO AGRAVO e casso a tutela antecipada.

Johonsom di Salvo

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO:10042

No de Série do Certificado:

11A2170328517503

Data e Hora:

06/07/2018 13:16:55

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0000014-37.2015.4.03.0000/SP

2015.03.00.000014-1/SP

RELATORA

:

Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE

:

Uniao Federal

ADVOGADO

:

SP000019 LUIZ CARLOS DE FREITAS e outro(a)

AGRAVADO(A)

:

LEONARDO PAVANELLI GOMES

ADVOGADO

:

SP147931 CARLOS ROGERIO RODRIGUES SANTOS e outro(a)

ORIGEM

:

JUIZO FEDERAL DA 6 VARA SAO PAULO Sec Jud SP

No. ORIG.

:

00227051520144036100 6 Vr SAO PAULO/SP

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação pelo rito ordinário, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para assegurar ao autor, em caráter provisório, a participação nas demais etapas do processo seletivo para admissão ao curso de formação de oficiais aviadores da Aeronáutica do ano de 2015, inclusive para realização do Teste de Aptidão à Pilotagem Militar, devendo a parte ré adotar as providências necessárias.

Pretende a agravante a reforma da r. decisão agravada, alegando, em síntese, que a manutenção do agravado no certame, sem que tenha cumprido requisitos essenciais para o prosseguimento, causa prejuízos à Administração, bem como afronta aos regulamentos internos da Aeronáutica e revela desrespeito à isonomia no que toca aos demais candidatos; que a escolha do método de avaliação cabe aos técnicos da área competente, no caso, da Força Aérea Brasileira, uma vez que o curso em questão visa à formação de futuros oficiais aviadores; que cabe à Administração Pública Federal optar, entre os vários métodos existentes, por aquele que melhor se adequa à finalidade proposta; que a exigência de aprovação em exame psicológico para ingresso na atividade militar se vincula aos dispositivos normativos correspondentes ao certame, de forma a atender intrínseca e extrinsecamente aos princípios da existência, validade e eficácia que lhe dão o devido substrato jurídico; que o Exame de Aptidão Psicológica é revestido de legalidade, conforme previsto na Lei 12.464/11, pela Portaria que baixou as instruções específicas ao certame, com supedâneo no art. 10 do Estatuto dos Militares, que determina o cumprimento do previsto em lei e regulamentos militares, como condição de ingresso nas Forças Armadas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contraminuta, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Consuelo Yoshida

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA:10040

No de Série do Certificado:

11DE180220465C89

Data e Hora:

05/07/2018 19:17:54

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0000014-37.2015.4.03.0000/SP

2015.03.00.000014-1/SP

RELATORA

:

Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA

AGRAVANTE

:

Uniao Federal

ADVOGADO

:

SP000019 LUIZ CARLOS DE FREITAS e outro(a)

AGRAVADO(A)

:

LEONARDO PAVANELLI GOMES

ADVOGADO

:

SP147931 CARLOS ROGERIO RODRIGUES SANTOS e outro(a)

ORIGEM

:

JUIZO FEDERAL DA 6 VARA SAO PAULO Sec Jud SP

No. ORIG.

:

00227051520144036100 6 Vr SAO PAULO/SP

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Não assiste razão à agravante.

A decisão liminar proferida nestes autos, cujas razões são mantidas como fundamento para decidir, segue abaixo transcrita:

(...) A agravante interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão de fls. 144/145 vo dos autos originários (fls. 157/158 vo destes autos) que, em sede de ação ordinária, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para assegurar ao autor, em caráter provisório, a participação nas demais etapas do processo seletivo para admissão ao curso de formação de oficiais aviadores da Aeronáutica do ano de 2015, inclusive para realização do Teste de Aptidão à Pilotagem Militar, devendo a parte ré adotar as providências necessárias.

Pretende a agravante a reforma da r. decisão agravada, alegando, em síntese, que a manutenção do agravado no certame, sem que tenha cumprido requisitos essenciais para o prosseguimento, causa prejuízos à Administração, bem como afronta aos regulamentos internos da Aeronáutica e revela desrespeito à isonomia no que toca aos demais candidatos; que a escolha do método de avaliação cabe aos técnicos da área competente, no caso, da Força Aérea Brasileira, uma vez que o curso em questão visa à formação de futuros oficiais aviadores; que cabe à Administração Pública Federal optar, entre os vários métodos existentes, por aquele que melhor se adequa à finalidade proposta; que a exigência de aprovação em exame psicológico para ingresso na atividade militar se vincula aos dispositivos normativos correspondentes ao certame, de forma a atender intrínseca e extrinsecamente aos princípios da existência, validade e eficácia que lhe dão o devido substrato jurídico; que o Exame de Aptidão Psicológica é revestido de legalidade, conforme previsto na Lei no 12.464/11, pela Portaria que baixou as instruções específicas ao certame, com supedâneo no art. 10 do Estatuto dos Militares, que determina o cumprimento do previsto em lei e regulamentos militares, como condição de ingresso nas Forças Armadas.

Não assiste razão à agravante.

Como é sabido, o agravado participou do Concurso de Admissão ao curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV-2015), tendo sido contraindicado no exame psicológico e, consequentemente, eliminado do respectivo certame.

Da análise dos autos, depreende-se que não foi permitido ao agravado o acesso às suas avaliações, com a devida fundamentação, bem como aos testes aplicados que conduziram ao resultado final de inaptidão psicológica.

In casu, a ausência de disponibilização da avaliação psicológica em sua inteireza, que concluiu pela inaptidão do agravado para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo almejado, ofende as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A respeito do tema, trago à colação a ementa do seguinte julgado :

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR. CONCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DA AERONÁUTICA. EXAME PSICOTÉCNICO. DIVULGAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO DO CARGO. NECESSIDADE.

- Ação cautelar, com pedido de liminar, visando assegurar a permanência do candidato nas fases seguintes de concurso para Sargento da Aeronáutica.- Avaliação psicológica que concluiu pela inaptidão do impetrante para o ingresso no Curso de Formação de Sargento da Aeronáutica. - Legalidade do exame psicotécnico nos concursos para o ingresso na carreira policial e militar, desde que observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. - Hipótese em que não houve a divulgação dos critérios de avaliação (caráter sigiloso), nem foi permitida a interposição de recurso (caráter irrecorrível). - Improvimento da apelação e da remessa oficial.

(TRF-5a Região, Apelação Cível no 200181000139051, Terceira Turma, rel. Des. Fed. Ridalvo Costa, DJ 21/08/2006, p. 754).

De outro lado, há manifesta divergência entre o resultado de inaptidão divulgado no tocante à admissão para o curso de Formação de Oficiais Aviadores (fls. 123) e aquele (de aptidão psicológica) para o curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (fls. 152), lembrando, ainda, que também foi apresentado nos autos o laudo psicológico de fls. 119/122, que considerou o agravado apto para o exercício no curso de formação de Oficiais Aviadores.

Assim sendo, deve ser mantida, por ora, a eficácia da r. decisão agravada, em razão da controvérsia instaurada, que deverá ser devidamente dirimida nos autos originários, após regular instrução probatória.

Em face do exposto,
INDEFIRO
o efeito suspensivo pleiteado.

Da análise do presente feito, exsurge a necessidade de apreciação mais aprofundada de documentos, alegações e quadro probatório a ser produzido nos autos principais, para a elucidação do mérito trazido em Juízo.

Considerando, no entanto, a plausibilidade das alegações formuladas pelo agravado-autor, consistentes na ausência de disponibilização da avaliação psicológica e dos critérios para a conclusão pela sua inaptidão, em ofensa as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com possibilidade de reconhecimento da procedência de seus pedidos e risco de dano irreparável na hipótese de imediata exclusão do certame, a r. decisão recorrida deve ser mantida.

Em face de todo o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Consuelo Yoshida

Desembargadora Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA:10040

No de Série do Certificado:

11DE180220465C89

Data e Hora:

05/07/2018 19:17:57